Tribunal: STF
Processo: ARE 1399664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO COM A IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PRETÉRITOS. CONTAGEM A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM. COBRANÇA DAS PARCELAS RETROATIVAS. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.



    1 - Remessa necessária de ofício. Considerando que a sentença ora recorrida, condenou a Fazenda Pública em sentença ilíquida, nos termos do art. 496, do CPC/2015, não se aplicando as hipóteses descritas do §3º, do mesmo artigo, suscito de ofício a remessa necessária.



    2. A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Precedentes do STJ.



    3 - O direito dos apelados já foi alvo de discussão nos autos do 0100846-39.2015.8.14.0000, onde fora reconhecido o direito à contagem de tempo de serviço público temporário anterior à aprovação em concurso público, nos termos dos Art. 70, §1º, e no Art. 131, do RJU/PA (Lei nº 5.810/94), de modo que os questionamentos suscitados no presente recurso de apelação com o objetivo de afasta-lo não se mostram passíveis de reapreciação por este Colegiado, sob pena de ofensa a coisa julgada.



    4 - Em sede de remessa necessária, embora correta a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, o percentual a ser aplicado nos termos do art. 85, §3º, incisos I a V, somente pode ser fixado em fase de liquidação da sentença, por se tratar de sentença ilíquida, conforme dispõe o parágrafo 4º, inciso II do mesmo artigo. Assim, em sede de remessa necessária, mantenho a condenação em honorários advocatícios, afastando apenas a fixação do percentual, para que este seja delimitado em fase de liquidação do julgado, nos termos da lei.



    5 - Quanto as verbas consectária, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deva ser aplicado o disposto no Tema 905 do STJ que fixou os seguintes parâmetros para as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos que devem ser observados na presente demanda: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.



    6 – Apelação cível conhecida e desprovida. Remessa Necessária provida, para reforma em parte da sentença.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIX e 37, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 7º, inciso XXIX e 37, §2º, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário nº 730462 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 660 e 733, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e



    b) quanto ao Tema nº 733: há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 15/09/2015.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente